Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. ABORDAGEM DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ART. 5o, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir a legalidade da busca veicular realizada sem mandado judicial, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, bem como verificar a validade das provas dela decorrentes e a subsistência do decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial constitui medida excepcional e somente se legitima quando precedida de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de arma, droga ou outro corpo de delito.
4. A mera infração administrativa de trânsito não se presta, por si só, a caracterizar justa causa para a realização de busca de natureza penal, por possuir fundamento jurídico distinto daquele previsto no Código de Processo Penal.
5. Ausente a demonstração prévia e objetiva de fundada suspeita, a busca veicular revela-se ilícita, impondo-se o reconhecimento da nulidade da apreensão e das provas dela derivadas, nos termos do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal.
6. Reconhecida a ilicitude da prova que embasou a condenação, impõe-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LVI; Código de Processo Penal, arts. 240, §2o, 244 e 386, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25/04/2022; STJ, AgRg no RHC 178.809/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20/05/2024; TJDFT, Acórdão 2074442, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025.